Tribunal: TJMT
Processo: 0002388-07.2017.8.11.0030
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002388-07.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 781.675.311-04 (APELADO), NATAN MACHT - CPF: 037.244.521-79 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME POGGIO QUARESMA NUNES VIDAL - CPF: 727.878.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL -
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–

ROUBO EM ESTACIONAMENTO DE AGÊNCIA BANCÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FATO DE TERCEIRO NÃO VERIFICADO – DEVER DE FORNECER SEGURANÇA AO CONSUMIDOR

–
DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil das instituições financeiras pelos crimes cometidos contra seus clientes é objetiva sempre que o evento ocorrer no interior de suas agências.

As instituições bancárias respondem objetivamente por danos gerados por fortuito interno relativo a roubo à mão armada, praticados por terceiros em estacionamento, comprovadamente vinculado à instituição bancária, porquanto aquela é extensão desta, uma vez que houve descumprimento do dever de resguardar a segurança do consumidor contra a ação de assaltantes.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Banco Bradesco S.A.
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Vara Única da Comarca de Nobres
,

que julgou

procedente
s
, em parte,
o
s
pedido
s
formulado
s
na Ação
Indenizatória
ajuizada
por José Carlos Ferreira de Souza.

E
m suas razões recursais,
o
Apelante

argumenta
pela
ocorrência de fortuito externo, decorrente de fato de terceiro, razão pela qual incide, no caso, excludente de responsabilidade civil, afastando-se, assim, o nexo causal.

Alega que o dano sustentado pelo Autor, ora Apelado, decorreu de conduta de terceiro, fora do âmbito de responsabilidade da instituição bancária reclamada.

Subsidiariamente, alega pela necessidade de reforma da sentença a fim de minorar o
quantum
fixado a título de indenização por dano moral.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
, para julgar
im
procedentes os pedidos formulados na inicial
.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do Apelo (id.
2
10721730
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco S.A., em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada por José Carlos Ferreira de Souza.

Extrai-se da inicial que a
Ação Indenizatória foi ajuizada por
José Carlos Ferreira de Souza, em desfavor do Banco Bradesco S.A., eis que, ao estacionar seu veículo no estacionamento da parte
requerida
, foi surpreendido por dois assaltantes, que o renderam e amarra
ra
m, de forma q
ue permaneceu com sua liberdade restringi
d
a.

Narra que, após conseguir se soltar, pulou do automóvel em movimento, causando-lhe lesões.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

parcialmente
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

i) CONDENAR o BANCO BRADESCO ao pagamento de R$ 25.922,39 (vinte e cinco mil novecentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos) a título de danos materiais a JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUZA, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da citação;

ii
) CONDENAR o BANCO BRADESCO ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais a JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUZA, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do fato (04.05.2015) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (23.02.2024).

iii
) CONDENAR o BANCO BRADESCO ao pagamento das custas e honorários de advogado, os últimos arbitro em 10% sobre o valor da condenação, pois a sucumbência foi mínima, conforme artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em caso de eventual interposição de recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Após, certifique-se a tempestividade das peças e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3o, CPC).

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Deste ato, recorre a parte
Ré.

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade civil d
o Banco Bradesco S.A.,
decorrente de
crime ocorrido no interior do estacionamento de agência.

Sabe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do CC, surge com a preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do CC.

Com efeito, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima referidos – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico
relevante
.

Aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou a violação à lei, nexo de causalidade e o dano.

No caso dos autos,
extrai-se dos autos que a relação entre as partes litigantes é decorrente de consumo, de modo a tornar aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Dessa forma, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 da Lei no 8.078/90.

Insta considerar, ainda, a inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do mesmo diploma legal), de modo que a ela compete o ônus de demonstrar a improcedência das alegações do apelado e a ausência do seu dever de indenizar.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil
objetiva

são necessárias as provas do fato, do dano e o nexo causal
, dispensada a comprovação de culpa ou dolo
.

Por seu turno, a exclusão da responsabilidade civil dependerá da demonstração de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior
, enquanto a exclusão do dever de indenizar está
restrita
à comprovação de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou do exercício regular de direito ou das próprias funções.

Anotadas as premissas jurídicas, voltando os olhos aos autos, verifica-se que o
s

dano
s
suportado
s
pelo Apelado, consubstanciado
s
em fratura exposta e abalo emocional, decorreram de crime, cometido por terceiros, no interior de estacionamento pertencente ao
Banco
Apelante.

Na hipótese, o evento danoso está devidamente comprovado pelos documentos carreados na inicial.

Em relação ao nexo causal, passo a tecer considerações.

A jurisprudência pátria, há muito, vem decidindo acerca
da responsabilidade das agências bancárias por lesão suportado por cliente em suas dependências.

Vejamos:

INDENIZAÇÃO. ROUBO EM ESTACIONAMENTO DA AGÊNCIA BANCÁRIA. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva e solidária. Cadeia de fornecimento. Teoria do risco da atividade. Atração ao cliente ante a comodidade oferecida. Fortuito interno. Dever de reparar os danos materiais. DANO MORAL. Ocorrência. Dano indenizável "in
re

ipsa
". Hipótese de fortuito interno. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco inerente à atividade. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Modificação. Inadmissibilidade. Quantia suficiente para reparar o abalo psicológico sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento. Sentença mantida. Apelação não provida.

(TJ-SP - AC: 10223532920148260001 SP 1022353-29.2014.8.26.0001, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/06/2021, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VÍTIMA ABORDADA EM ESTACIONAMENTO APÓS SAÍDA DE AGÊNCIA BANCÁRIA. ESTACIONAMENTO PERTENCENTE AO SHOPPING CENTER. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. ABALO CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). QUANTIA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "O Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação extensiva à Súmula n. 130/STJ, entende que estabelecimentos comerciais, tais como grandes shoppings centers e hipermercados, ao oferecerem estacionamento, ainda que gratuito, respondem pelos assaltos à mão armada praticados contra os clientes quando, apesar de o estacionamento não ser inerente à natureza do serviço prestado, gera legítima expectativa de segurança ao cliente em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores." (STJ,
EREsp
n. 1431606/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. em 27-3-2019).

(TJ-SC - AC: 00542405920128240038 Joinville 0054240-59.2012.8.24.0038, Relator: Fernando
Carioni
, Data de Julgamento: 25/08/2020, Terceira Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FURTO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A responsabilidade civil das instituições financeiras pelos crimes cometidos contra seus clientes é objetiva sempre que o evento ocorrer no interior de suas agências. 2. Serviço que não foi prestado com a segurança legitimamente esperada (art. 14, § 1, CDC). Inafastável o reconhecimento da responsabilização do demandado, especialmente porque o fortuito descrito, no caso fortuito interno, não se revela apto a configurar uma causa excludente de responsabilidade. 3. Dano moral configurado. Verba indenizatória razoavelmente arbitrada, não comportando a redução pretendida pelo recorrente. 4. Dano material, igualmente, demonstrado. Nota fiscal comprovando a quantificação exata do bem subtraído (notebook que estava na mochila do consumidor), a qual não foi impugnada pelo réu. 5. Negado provimento ao recurso.

(TJ-RJ - APL: 00217639820138190001, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 03/02/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

Conforme entendimento pátrio supramencionado, é indiscutível que ao banco aufere os lucros da atividade

e
,
assim
,
deve impedir a lesão ou prejuízo a seus clientes dentro de suas dependências. O estacionamento enquadra-se como sua extensão, pois serve exclusivamente aos clientes da agência e encontra-se contíguo a ela.

O que se vê dos autos é que houve falha na prestação de serviços pelo Apelante,
notadamente quanto à segurança dos consumidores, de forma que não há se falar em fato de terceiro a ensejar a ausência de responsabilidade civil da instituição ré.

O caso
, portanto,
é de fortuito interno, isto é, fato inerente à atividade desenvolvida pelo banco, de modo a não se excluir a sua responsabilidade.

É o entendimento da Corte de
Vérti
ce:

AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DANO MORAL - MORTE DO FILHO DOS AGRAVADOS VÍTIMA DE ASSALTO - AGÊNCIA BANCÁRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - SUMULA STJ/83.

1.- A jurisprudência desta Corte entende que há responsabilidade objetiva das instituições financeiras pela ocorrência de roubos no interior do estabelecimento bancário, pois esse tipo de evento caracteriza-se como risco inerente à atividade econômica desenvolvida pelos Bancos. Incide à espécie, o óbice da Súmula 83 desta Corte.

(...) (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
355.050/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013,
DJe
03/12/2013).

Ainda n
esta linha de intelecção, entendimento proferido por este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ROUBO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO PROVIDO.

Em razão da natureza das atividades que desempenham, as instituições financeiras possuem o dever de garantir a segurança das pessoas, que se encontram nas dependências de suas agências.

Ao deixar de disponibilizar sistema de segurança eficaz e adequado em suas instalações, dever que lhe competia, contribuiu, decisivamente, para a ocorrência dos prejuízos experimentados pelo cliente.

Uma vez constatados o ato ilícito e o nexo causal, a parte autora deve ser indenizada pelos prejuízos morais experimentados, não sendo possível falar em ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.

Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor
a
bancarrota.

A fixação dos honorários advocatícios recursais, mediante a majoração da verba fixada em primeiro grau de jurisdição é ao devida ao patrono da parte, em função do trabalho adicional realizado em grau recursal.

(N.U 0047078-93.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017,
Publicado
no DJE 24/11/2017)

Uma vez estabelecido o nexo causal e o dever de indenizar, passa-se à análise do
quantum
devido em relação ao dano moral, ponto do pedido subsidiário do presente Apelo.

O Juízo
a quo
entendeu por bem condenar o requerido nos seguintes termos: “
Em especial, considero a segregação da liberdade, o temor que o autor sentiu quando estava sob a custódia dos assaltantes, a grave ameaça sofrida, a necessidade de saltar de um veículo em movimento e da lesão permanente causada; para elevar o patamar normalmente utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, o montante pleiteado na inicial é condizente com o dano, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de modo que mitigará o sofrimento do requerente
”.

O que se contempla no
quantum
debeatur
é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pelo Autor. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

Sobre os valores arbitrados, há considerar que o Apelado teve sua liberdade restringida e, para salvar sua vida, se viu obrigado a saltar de veículo em movimento, razão pela qual sofreu lesão que culminou
em fratura exposta.

Com essas razões, estou convencido que o valor da indenização deve ser
mantido
na monta de R$
5
0.000,00 (
cinquenta
mil reais).

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter
inalterada
a sentença proferida pelo juízo primevo.

Mantida a sentença favorável à parte autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 12% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024